Tribunal: CARF
Processo: 15504.014750/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014750/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.675 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
ELISENE DE SÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PENSÃO RECEBIDA PELAS FILHAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
As alegações formuladas pelo sujeito passivo devem estar lastreadas em
elementos probatórios que possam atestar, com precisão, a veracidade das
informações tais quais levantadas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. DECLARAÇÕES DE
AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS..
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente), que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014750/2010-45
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014750/2010-45

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2007,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos de pensão alimentícia recebidos
de pessoa física, de modo que o crédito restou exigido no montante total de R$ 6.659,28,
incluindo-se aí a cobrança do imposto de renda suplementar, a aplicação de multa de ofício e
multa de mora e a incidência dos juros de mora (fls. 26/30).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 28, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa tísica, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ ********24.700,00, informados na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou em
outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor liquido do aluguel,
já deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor
1 – Total dos Rendimentos recebidos de Pessoas Físicas
24.700,00
2 – Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3 – Omissão Apurada (1-2)
24.700,00
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Valor recebido de Pensão Alimentícia paga por DINIZ SANTANA DE OLIVEIRA –
CPF 201.014.736,72, no valor total de R$ 24.700,00.”
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/4 por meio da qual suscitou, pois, os motivos
de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 38/41, a 9a Turma da
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014750/2010-45

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RELATIVA
A
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
18/02/2013 (fls. 46) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 48/50, protocolado em
14/03/2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que em nenhum momento agiu de má-fé e não houve omissão de
rendimentos e, portanto, que o de fato ocorreu foi que, ao preencher a
Declaração de ajuste, entendeu que deveria informar os valores da pensão,
repassados em sua totalidade para as filhas os quais, portanto, em
momento algum, foram depositados na conta pessoal da recorrente ou
utilizados para sua mantença, de modo que os R$ 24.700,00 foram
declarados erroneamente como pensão no campo rendimentos isentos e
não tributáveis;
(ii)
Que as filhas não apresentaram declaração uma vez que eram estudantes e,
ainda, não estavam obrigadas a tanto justamente porque o montante
distribuído a cada uma dela, no ano-calendário de 2007, seria de R$
12.350,00, cujo montante não atingiria o valor determinado para a
obrigatoriedade de entrega de declaração, que, à época, era acima de R$
15.764,28 anual; e
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014750/2010-45

(iii)
Que o correto seria não ter declarado nenhum valor a título de pensão,
visto que o pai das filhas, o Sr. Diniz Santana de Oliveira, foram indicadas
como dependentes em sua declaração, bem assim que a única fonte de
renda da recorrente é a aposentadoria da Previdência social, cujo valor é
irrisório e insuficiente até mesmo para garantir as necessidades pessoais da
recorrente.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo conhecimento e provimento
do recurso voluntário para que a decisão recorrida seja reformada e que, por via de consequência,
a ação fiscal seja considerada improcedente e o débito seja, ao final, cancelado.
Pois bem. É por meio da Declaração de Ajuste Anual que o Fisco verifica se o
contribuinte que auferiu renda ou proventos de qualquer natureza durante o ano-calendário tem
direito à restituição ou, ao revés, deve recolher a diferença do imposto. Por essa razão que a
legislação obriga a quem aufere renda no ano-calendário a apresentar Declaração de Ajuste
Anual, consoante dispunha o artigo 787 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, o qual se
encontrava vigente época dos anos-calendário objeto da presente autuação1. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”
No caso concreto, observe-se que a ora recorrente havia disposto em sede de
impugnação (fls. 2/4) que o valor de R$ 24.700,00 foram por ela recebidos a título de pensão do
pai para suas duas filhas e serviria, pois, para a própria mantença delas, bem assim que estava
agindo com clareza e boa-fé ao demonstrar que o referido valor tal qual informado na declaração
do ano-calendário de 2007 correspondia, de fato, à pensão recebida para o sustento das duas
filhas.
Já em sede de recurso voluntário, a recorrente aponta que, por equívoco, acabou
informando que os valores da pensão, repassados em sua integralidade para as filhas, foram
declarados como rendimentos isentos e/ou não tributáveis, bem como que suas filhas não haviam
apresentado declaração de ajuste anual e que, no caso, o correto seria não ter declarado nenhum
valor a título de pensão, visto que o pai das filhas, o Sr. Diniz Santana de Oliveira, indicou-as
como dependentes em sua respectiva declaração.

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014750/2010-45

Nesse contexto, registre-se que o artigo 8o, inciso III, alínea a c/c § 2o e inciso III,
todos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e alterações, cuida das disposições relativas
aos rendimentos que devem ser informados na respectiva declaração de ajuste anual. Veja-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva.”
De fato, a informação de que o montante de R$ 24.700,00 teria sido recebido a
título de pensão alimentícia consta na Declaração de ajuste anual entregue pela recorrente (fls.
18/22), sendo que a ela acabou informando-o no campo destinado aos rendimentos isentos e não
tributáveis, quando, na verdade, e nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713/1988, deveria ter
informado-o como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. Confira-se:
“Lei no 7.713/88
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
A responsabilidade pelas informações indicadas na declaração de ajuste anual é,
pois, do próprio contribuinte que tem a obrigação legal de entregá-la, de modo que se não o faze
nos termos da legislação de regência, indicando ali, e de forma correta, todos rendimentos
tributáveis, isentos e/ou não tributáveis e demais rendimentos obtidos no respectivo ano-base,
pode-se dizer que, em tese, a legislação tributária foi descumprida.
A rigor, registre-se, por oportuno, que o descumprimento da legislação tributária
ensejará, de plano, a aplicação de sanção, independente da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. No campo das sanções tributárias a regra
geral é que a culpa já é suficiente para a responsabilização do agente de acordo com o que
prescreve o artigo 136 da Lei no 5.172/66, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014750/2010-45

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do Código Tributário Nacional apenas dispensa a exigência de conduta
dolosa como elemento essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus
três graus (negligência, imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen2:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do Código
Tributário Nacional é objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho3:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De todo modo, quero deixar claro que, de logo, que, nos termos do artigo 136 do
Código Tributário Nacional, a pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a
todos os integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia
e, por isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa.
E ainda que o agente não tenha pretendido infringir a legislação, tinha tanto o
dever de cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de fazê-lo, de modo que
responde, suportando as consequências da infração, por ter agido com açodamento,
inconsequência, descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que caracterizam a já
referida tríade “imprudência, negligência ou imperícia”.
Nesse contexto, note-se, por oportuno, que de acordo com o que a autoridade
julgadora de 1a instância havia apontado – o que foi corroborado pela própria recorrente –, a
partir da consulta aos sistemas informatizados constatou-se que as duas filhas da recorrente não
apresentaram declaração em separado em relação ao ano-calendário de 2007 e figuraram, pois,
como dependentes do pai, o Sr. Diniz Santana de Oliveira.
É bem verdade que muito embora as respectivas filhas do casal tivessem sido
indicadas como dependentes do pai, o Sr. Diniz Santana de Oliveira, a recorrente dispôs
categoricamente que recebeu o montante de R$ 24.700,00 a título de pensão alimentícia o qual

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
3 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014750/2010-45

era destinado para as filhas, de modo que, uma vez que as filhas não haviam sido indicadas como
suas dependentes, decerto que o referido montante não deveria ter sido informado em sua
declaração de ajuste anual.
A partir da análise da petição inicial de Pedido de Reconhecimento de Sociedade
de Fato cumulado com Dissolução da Sociedade de fls.15/17, a qual, a propósito, foi juntada de
forma incompleta constando apenas 3 (três) laudas – ao menos aparentemente, a referida petição
é mais extensa –, é possível perceber que o pai era realmente responsável pelo pagamento de
pensão alimentícia, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito:
“6 – Da pensão de Alimentos. Do pai, as filhas.
Pelo fato, de que as filhas serão cuidadas pela mãe (guarda), o pai contribuirá para a
mantença das mesmas, com uma pensão mensal, no valor correspondente a três salários
mínimos para cada filha até completarem 21 anos e caso estejam na Universidade até 24
anos.
Além deste valor pecuniário, o pai se compromete a manter para ambas as filhas, um
plano de saúde de assistência integral, bem como complementar algumas despesas que
se fizerem necessárias for, despesas, inerentes á condição de pai, de acordo com a cota
parte, que lhe cabe adimplir, correspondentes a cinquenta por cento (50%) destas.
O valor correspondente aos alimentos e vestuários - 3 (três) salários mínimos mensais
para cada, deverá ser depositado até o oitavo dia útil de cada mês, em conta corrente a
ser aberta pela Requerida. O recibo do depósito valerá como comprovante de
pagamento.”
Ocorre que a contribuinte não colacionou aos autos documentos suficientes que
pudessem atestar a veracidade das informações levantadas no sentido de que o montante de R$
24.700,00, recebidos a título de pensão alimentícia, teria sido destinado exclusivamente às suas
filhas e ao sustento delas.
Apesar das respectivas filhas não terem sido indicadas como suas dependentes,
nada impede que ela própria, recorrente, pudesse ter recebido pensão alimentícia do pai de suas
filhas, enquanto ex-companheira, de modo que caberia a ela comprovar através de sentença
judicial, acordo homologado etc. que os valores recebidos a título de pensão alimentícia no
montante de R$ 24.700,00 eram destinados exclusivamente ao sustento de suas filhas.
Aliás, foi nesse mesmo sentido que a autoridade julgadora de 1a instância já havia
decidido, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito, extraído das fls. 41:
“Assim, em que pese os argumentos apresentados e a parte da documentação anexada,
nada há nos autos que possibilite a confirmação das alegações e a formação de
convicção para os fins de se cancelar o presente lançamento.”
A título de complementação, destaque-se que a recorrente poderia ter apresentado
Declaração retificadora antes do início da ação fiscal não indicando ali os valores de R$
24.700,00 como rendimentos isentos e/ou não tributáveis recebidos a título de pensão
alimentícia, conforme dispunha o artigo 832 do Decreto no 3.000/99. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014750/2010-45

Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
O que deve restar claro é que a recorrente não comprovou, através de documentos
tais como sentença ou acordo homologado judicialmente etc., que os rendimentos no montante
de R$ 24.700,00, informados em sua declaração como rendimentos de pensão alimentícia, eram
efetivamente destinados às suas filhas, tal como ela próprio sustenta, sem contar que as
informações constantes da petição inicial de Pedido de Reconhecimento de Sociedade de Fato
cumulado com Dissolução da Sociedade de fls.15/17 são insuficientes para se concluir nesse
sentido, já que, como afirmado anteriormente, a petição foi juntada de forma incompleta
constando apenas 3 (três) laudas quando, ao menos aparentemente, é mais extensa.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações lançadas pela recorrente
não devem ser aqui acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital